Tribunal: TJMT
Processo: 1018739-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018739-50.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (ADVOGADO), NILTON CEZAR RIBEIRO - CPF: 184.526.438-02 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO UELITON ALVES RIBEIRO - CPF: 016.652.402-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUANA BATISTA DA SILVA - CPF: 106.852.882-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. RENÚNCIA DO ADVOGADO ANTERIOR COM INDICAÇÃO DE NOVO CAUSÍDICO. PROTOCOLO DA DEFESA PELO ÚLTIMO ADVOGADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DECISÃO DE DESENTRANHAMENTO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Mandado de Segurança Criminal impetrado contra decisão judicial que determinou o desentranhamento da resposta à acusação apresentada por advogado constituído posteriormente à renúncia do defensor anterior, com indicação expressa de que o novo patrono assumiria a defesa. A autoridade coatora considerou preclusa a peça apresentada pelo último advogado e manteve a defesa do causídico que já havia renunciado.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se, havendo renúncia do advogado com expressa indicação de novo patrono e apresentação de resposta à acusação por este último dentro do prazo legal, é legítima a decisão judicial que determina o desentranhamento dessa peça, mantendo a defesa anterior.

III. Razões de decidir:

1.
A renúncia expressa do advogado anterior, acompanhada de pedido para desconsideração da defesa por ele apresentada e de indicação do novo patrono, implica revogação tácita do mandato anterior, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

2.
A nova procuração, sem ressalva de manutenção dos poderes do procurador anterior, substitui-o automaticamente, devendo ser considerada como válida para todos os atos processuais subsequentes.

3.
A resposta à acusação apresentada pelo novo advogado, antes de decisão de recebimento definitivo da denúncia, deve prevalecer como defesa válida do acusado.

4.
A exclusão indevida da defesa apresentada pelo último patrono viola o direito líquido e certo de ser defendido por advogado regularmente constituído e compromete a plenitude de defesa na ação penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

Tese de julgamento:
1. A outorga de nova procuração sem ressalva revoga tacitamente o mandato anterior, sendo o novo advogado o único legitimado a atuar no processo. 2. A resposta à acusação apresentada pelo advogado que detém a última procuração válida, dentro do prazo legal, deve prevalecer sobre a apresentada pelo defensor anterior, ainda que protocolada anteriormente.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 5o, LXVIII, da CF; 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06;
arts
. 261, 263 e 396-A do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgInt
no REsp n. 1.837.482/PR, Primeira Turma, j. 07/11/2023,
DJe
15/12/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.126/GO, Primeira Turma, j. 24/08/2020,
DJe
01/09/2020; RMS n. 23.672/MG, Segunda Turma, j. 14/06/2011,
DJe
21/06/2011;
AgInt
no
AREsp
n. 2.241.372/MA, Terceira Turma, j. 18/03/2024,
DJe
20/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por NILTON CEZAR RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Unica da Comarca De Alto
Garcas
(MT) que, nos autos da ação penal n. 1000198-58.2025.8.11.0035, determinou o desentranhamento da resposta à acusação apresentada pelo advogado Dr. Leandro Cardoso Oliveira.

O
impetrante sustenta, em síntese, que
foi constituído como advogado e apresentou resposta
à
acusação
para o acusado NILTON CEZAR RIBEIRO
,

dentro
prazo
legal
,

após o primeiro causídico renunciar à procuração e indicar o impetrante como o novo advogado
, sendo que apesar disso a autoridade coatora determinou fosse desentranhada dos autos sua petição
e fosse recebida a resposta à acusação do primeiro advogado
, determinando o desentranhamento da
petição
do
segundo
causídico.

Aduz a existência de direito líquido e certo, consistente na apreciação de sua defesa apresentada nos autos.

Com esses argumentos, afirmando estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer lhe seja deferida liminar para suspender a decisão judicial que determinou o desentranhamento da defesa prévia e determinar que a referida petição seja juntada aos autos.

Juntou documentos (Ids. 292170356, 292170357, 292170359, 292170366, 292170367, 292170368, 292170370, 292170371, 292170373, 292170375, 292170376, 292170380 e 292170381).

Liminar

in
deferida por esta relatoria (Id.
293738870
).

Informações no Id.
294122898
.

Agravo Interno interposto
contra a decisão que indeferiu o pedido liminar

(Id. 294328850)
.

Agravo provido para conceder parcialmente a ordem, suspend
end
o a realização da ausência de instrução e julgamento
designada
até o julgamento do presente
writ.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, opinou pela
denegação
da
segurança

(Id.
300654851
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Mandado de Segurança

há que ser submetido a julgamento.

Para a concessão da ordem mandamental é necessária
a
demonstração inequívoca, de plano e indene de dúvidas, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, demonstrando que a decisão de primeiro grau
demanda a necessidade de reforma, o que no caso dos autos se
depreende sem
qualquer
esforço d
e exame
mais acurado
.

No caso
em análise
assim fundamentou a autoridade apontada coatora ao prolatar a decisão impugnada:

(...)

Depreende-se dos autos que em 20/03/2025, o acusado foi denunciado
pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei
n.o 11.343/06.

O acusado foi citado em 22/03/2025 (ID 188088480), oportunidade em
que informou possuir defensor constituído, contudo, não soube indicar o nome do douto patrono.

Em 25/03/2025, aportou-se aos autos resposta à acusação em favor do
acusado, protocolada pelo douto advogado Dr. Thiago Augusto Ojeda Costa – OAB/MT
28.611/0.

Frisa-se que, o i. advogado, apresentou procuração assinada pelo
acusado, datada em 17/03/2025 (ID 188505726).

Empós, em 31/03/2025, aportou-se aos autos nova resposta à acusação
em favor do acusado, formulada pelo douto advogado Dr. Leandro Cardoso Oliveira –
OAB/MT 28.046-O.

Destaca-se que, o i. advogado, igualmente apresentou procuração
assinada pelo acusado, contudo, datada em 21/03/2025 (ID 188069605). Portanto, posterior
àquela em favor do Dr. Thiago, a qual, conforme alhures mencionado, fora datada em
17/03/2025 (ID 188505726).

Assim, em consonância com o parecer ministerial, entendo que a resposta
à acusação apresentada ao ID 189005349 se encontra preclusa. Porquanto, não há qualquer
mácula a ser reconhecida em relação à primeira resposta apresentada pelo Dr. Thiago, o qual,
à
época, detinha poderes para tanto.

À vista disso, DETERMINO o desentranhamento da resposta à acusação
apresentada ao ID 189005349, porquanto alcançada pela preclusão consumativa.

(...)
.

Sendo assim, DEIXO de absolver o(a)(s) réu(s) sumariamente e
DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o DIA 15 DE AGOSTO
DE 2024, ÀS 14H, a ser realizada de FORMA PRESENCIAL, nas dependências do Fórum
da Comarca de Alto Garças/MT. (...).

A situação demonstra que
o primeiro advogado
apresentou resposta à acusação e logo após
informou sua renúncia
,
indic
ando
que o segundo adv
ogado, ora impetrante, assumiria o caso, bem como pedind
o para desconsiderar sua resposta à acusação apresentada.

Em seguida, ainda dentro do prazo legal, o impetrante apresentou resposta à acusação.

Havendo duas respostas à acusação apresentadas nos autos,
a
autoridade apontada coatora determinou que
a resposta à acusação
apresentada pelo
impetrante
fosse desentranhada dos autos
e
prolatou decisão
com base na primeira resposta à acusação
,
formulada pelo
advogado que havia renunciado,
e
designado audiência de instrução e julgamento.

Considerando que ao renunciar o advogado pediu a desconsideração da petição apresentada, informando no mesmo ato que o novo causídico assumiria a defesa do
acusado, bem como que a segunda resposta à acusação foi apresentada antes que o magistrado decidisse sobre
o recebimento definitivo da denúncia, entendo que deve prevalecer a última resposta à acusação apresentada, protocolada pelo advogado que atualmente representa o acusado
.

Assim constou na petição de renúncia do primeiro advogado (id. 292170371):

THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA, advogado inscrito na OAB/MT sob
o
n
o. 28611/O, com escritório localizado na Rua Setenta e Nove, quadra 24, no 01, sala 01, Bairro CPA
III, CEP 78.058-506, na cidade de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal, em epígrafe, que a
Justiça

Pública
move contra NILTON CEZAR RIBEIRO, vem, com respeito e acatamento a presença de Vossa

Excelência, por questão de foro íntimo,
RENUNCIAR ao patrocínio da defesa do Acusado no

presente processo.

Ao derradeiro, requer desconsideração da resposta
à
acusação apresentada em ID no 188333289, pois será apresentado em momento oportuno pelo ilustre Dr.

Advogado LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA, já devidamente constituído nos autos em ID n
.
188069601
(grifos meus).

Conforme se extrai dos autos, além da renúncia houve indicação expressa de que o novo causídico assumiria a defesa do acusado nos autos, apresentando resposta
à acusação, antes que o magistrado prolatasse decisão.

Conforme entendimento do STJ a última procuração válida revoga a anterior
, devendo portando ser considerado o último causídico com procuração válida o advogado do acusado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTRUMENTOS DE MANDATOS. SUCESSÃO. MANUTENÇÃO DOS PODERES ANTERIORMENTE CONCEDIDOS. RESSALVA. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

1. "Consoante o entendimento do STJ, a outorga de nova procuração, sem ressalva dos instrumentos procuratórios anteriores, caracteriza revogação tácita de mandato, ficando o Tribunal obrigado a retificar a autuação do feito" (
AgInt
no REsp n. 1.837.482/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023,
DJe
de 15/12/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.126/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 1o/9/2020.)

2. A procuração juntada à fl. 3012 pelo recorrente não contempla o advogado subscrevente do presente agravo interno de fls. 3132-3145, de modo que "É inexistente o recurso ou a ação quando o advogado subscritor não tem procuração e/ou substabelecimento nos autos" (RMS n. 23.672/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2011,
DJe
de 21/6/2011.)

Agravo interno não conhecido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.241.372/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)
(grifos meus).

Assim, entendo haver direito líquido e certo a favor do impetrante,
portanto existente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
consistente
s
em
ser
assistido
pelo último advogado para o qual
assinou procuração
ad
-
judi
c
ia
,
sendo certo que a não apreciação de sua petição
acarretar
ia

graves
prejuízos à sua defesa na ação penal em tramite
, especialmente porque havia sido designada audiência de instrução e julgamento que não apreciaria suas teses defensivas e ouviria as testemunhas que desejava ouvir em juízo.
.

Ante o exposto,
CONCEDO
A
SEGURANÇA

para
anular a decisão de Id. 196620715 dos autos n. 1000198-58.2025.8.11.0035 quanto ao desentranhame
nto

da resposta
à acusação apresentada
pelo advogado Dr. Leandro Cardoso Oliveira
,

para que
esta
seja
re
encartad
a
nos autos
e

analisada pela autoridade coatora
como a defesa válida do acusado Nilton Cezar Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025